Tribunal: TJES
Processo: 5019491-69.2024.8.08.0000
Classe: PETIÇÃO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019491-69.2024.8.08.0000
PETIÇÃO CÍVEL (241)
AGRAVANTE: FRANCISCO EUZEBIO BAPTISTA
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5019491-69.2024.8.08.0000

EMBARGANTE: FRANCISCO EUZEBIO BAPTISTA

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S.A

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Francisco Euzebio Baptista
, sob o fundamento de que houve contradição, na decisão que deixou de conhecer o agravo de instrumento interposto pela parte embargante, tendo em vista a sua inadmissibilidade, nos termos do artigo art. 932, III do CPC.

O ora embargante aduz que há suposta contradição no julgamento do acórdão controvertido, visto considerar que o pleito invocado referente a limitação da multa diária arbitrada na sentença, fixando-a no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais),, não fora enfrentada, sendo considerado que o recurso teria como objeto atacar decisão que indeferiu a “prorrogação de licença maternidade”.

Verifica-se que não foram apresentadas Contrarrazões.

É o sucinto relatório. Em pauta para o julgamento.

Inicialmente, verifica-se que os presentes Embargos de Declaração foram opostos no prazo legal. Contudo, não vislumbro a presença dos demais pressupostos de cabimento do recurso, eis que não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas no acórdão atacado. Vejamos.

O Código de Processo Civil preleciona no art. 1.022, expressis verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Os Embargos de Declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes).

Diante disso, sua finalidade é completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando de obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Da análise dos autos, entendo que não merece prosperar as alegações apontadas pela Embargante. Verifico que os Embargos de Declaração sub examine possuem um propósito nítido de rediscussão da causa. Isso foge, portanto, de seu objetivo. Nesse sentido é a pacífica jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC. 2. A contradição que dá ensejo à oposição de embargos declaratórios deve ser interna, entre as proposições do próprio juízo impugnado, o que não ocorreu. 3. Ademais, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios. 4. Embargos de declaração rejeitados.(STJ; EDcl-AgInt-AREsp 2.055.576; Proc. 2022/0013696-1; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira; DJE 01/07/2022). (destaquei).

Ao contrário do que pretende fazer parecer o Embargante em seus aclaratórios, houve o devido enfrentamento da matéria pelo acórdão embargado. Portanto, ressalto que o juiz não está obrigado a rebater todos os temas postos pelas partes, mas sim aqueles pertinentes, os fundamentos de que se valeu para decidir a lide e as razões de seu convencimento.

Assim, em que pese o esforço argumentativo do embargante em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado, percebe-se que o cerne da irresignação em comento, cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior, visto que a os pressupostos de admissibilidade do recurso foram analisados, sendo o seu não conhecimento medida que se impos. Neste sentido, não encontra razão o embargante em aduzir questões meritórias ou suposto prejuízo a direito, quando a legislação é clara no que tange a ausência expressa de previsão legal na Lei nº 9.099/1995, no que tange a interposição do referido recurso, restando-o como uma tentativa de rediscutir a matéria exposta; o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios.

Nestes termos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO INADMISSÍVEL (Enunciado nº 102, do FONAJE)- Acesso gratuito à Justiça não concedido na origem, nem postulado expressamente nesta sede – Abstenção quanto ao recolhimento do preparo sob o fundamento de que não há custas no Juizado Especial Cível – DECRETO DE DESERÇÃO - Ademais, o agravo de instrumento, como regra, não é cabível no Sistema dos Juizados Especiais Cíveis - STF, REx nº 576.847 – REPERCUSSÃO GERAL – Harmonia com os Enunciados nºs 15, 102 e 161, FONAJE – Ausência de previsão na Lei nº 9.099/95 - Afronta aos princípios basilares contidos em seu artigo 2.º - Uniformização de jurisprudência de Colégio Recursal em direção contrária que jamais poderá arrostar decisão do STF com repercussão geral, sob pena de afronta à hierarquia vigente no Sistema dos Precedentes Vinculantes – REJEIÇÃO LIMINAR. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 0107004-39.2024.8.26 .9061 Itaquaquecetuba, Relator.: Marco Antonio Barbosa de Freitas - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 23/05/2024, 6ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 23/05/2024)

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração em apreço, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o Acórdão objurgado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)